Tribunal: TCU
Processo: 025.733/2006-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para verificar indícios de fraudes em licitações e contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial originária da conversão de processo de Relatório de Auditoria de Conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, com o objetivo de verificar possíveis desvios de recursos, consoante apontado em denúncia que originou a Ação Penal 2005.5101503399-1, em trâmite na 6a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 2169/2013-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdãos 624/2015 e 1.828/2016, ambos do Plenário e de minha relatoria, bem como pelo Acórdão 2104/2020-TCU-Plenário (relator Min. Aroldo Cedraz), a fim de tornar insubsistentes as sanções consignadas nos respectivos subitens, em razão do falecimento dos responsáveis adiante especificados antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU: 9.1.1. Walter Rangel de Souza (falecido em 10/1/2012, peças 1476), subitens 9.4 (aplicação de multa) e 9.7 (inabilitação); 9.1.2. Manoel Alves Correia (falecido em 4/1/2010, peça 2215), subitem 9.7 (inabilitação); 9.1.3. Demir Pinto de Castro (falecido em 5/9/2012, peça 2217), subitem 9.7 (inabilitação); 9.1.4. Roberto José Carneiro Mattos (falecido em 18/6/2009, peça 2218), subitem 9.7 (inabilitação); 9.1.5. Lauro Caldeira Constantino (falecido em 17/10/2015, à peça 2219), subitens 9.4 (aplicação de multa) e 9.7 (inabilitação); 9.1.6. Josetônio Pedro da Silva (falecido em 1/5/2017, peça 2220), subitens 9.4 (aplicação de multa) e 9.7 (inabilitação); e 9.1.7. Zélio Medeiro dos Santos (falecido em 23/2/2014, peça 1743), subitem 9.7 (inabilitação). 9.2. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos, a fim de que notifique o espólio dos responsáveis indicados no subitem 9.1 supra acerca da presente deliberação, bem como de todos os Acórdãos proferidos nestes autos, nos termos do art. 1.797 do Código Civil; e 9.3. posteriormente às notificações acima, enviar os autos ao gabinete do relator do Acórdão 2104/2020-TCU-Plenário (Ministro Aroldo Cedraz), tendo em vista os Embargos de Declaração opostos à aludida deliberação (peças 2018 a 2021, 2026, 2032 e 2064).